Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-31.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Exclusão da conta do autor da plataforma digital não justificada. Inexistência de intervenção indevida na ordem econômica. Dever de observância ao contraditório, à boa-fé objetiva e aos

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Exclusão da conta do autor da plataforma digital não justificada. Inexistência de intervenção indevida na ordem econômica. Dever de observância ao contraditório, à boa-fé objetiva e aos deveres de informação. Suposta violação às regras de uso da plataforma não comprovada. A falta de justificativa plausível a fim de garantir o exercício regular de direito, caracteriza prática abusiva que impossibilita o contraditório e viola a boa-fé objetiva.

DANO MORAL CARACTERIZADO. Valor fixado pelo juízo em R$ 10.000,00 que não comporta alteração. Atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

RECURSOS DESPROVIDOS.